Tribunal: TJDFT
Processo: 0739084-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 98, § 1°, inciso VII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. Dispõe o art. 5o, LXXIV, da CF/88 que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recurso. Assim, é factível o pedido das recorrentes quanto à elaboração dos cálculos do débito exequendo, com a consequente remessa dos autos à Contadoria Judicial, quando a parte estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita. Ademais, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os beneficiários da justiça gratuita têm direito à elaboração de cálculos pela contadoria judicial independentemente da complexidade dos cálculos.